Tribunal: TJMT
Processo: 1013201-59.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013201-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (AGRAVADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial. Precedentes STJ.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º). Precedente REsp 1746072/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução em face da Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda., nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, devendo a execução prosseguir em relação aos demais executados, condenando o banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Inconformado, o agravante sustenta a impossibilidade de condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Assevera que em razão da falência da parte agravada, sequer houve julgamento do mérito da ação de execução de título extrajudicial, situação que, por si só, desguarnece qualquer justificativa apta para manter a decisão de pagamento de honorários.

Prossegue asseverando que o STJ tem entendimento pacífico no sentido de ser impossível a condenação do credor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do devedor pela ocorrência da prescrição, quando decorrente da ausência de bens penhoráveis, fato inclusive incontroverso, considerando se tratar de massa falida. Ao final, requer a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela redução dos honorários para o percentual de 10% (dez por cento).

O magistrado
a quo
prestou as informações (id. 172436687).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 173718162), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou em 29.06.1994 ação de execução de título extrajudicial (autos n. 0000717-19.1994.8.11.0041) contra a Trese Construtora e Incorporadora Ltda., Edmundo Luiz Campos de Oliveira e Sheila Maria de Oliveira Preza Moreno, objetivando receber o crédito oriundo do instrumento particular de Contrato de Financiamento de Capital de Giro com Alienação Fiduciária.

Enquanto tramitava o feito executivo, a executada Trese Construtora e Incorporadora Ltda. teve sua falência decretada nos autos 0027450-07.2003.8.11.0041, perante o Juízo da 1ª Vara Especializada de Falências da Comarca de Cuiabá, em 07.12.2000.

Em 11.08.2022 a agravada opôs exceção de pré-executividade, sob o argumento de não ser possível o prosseguimento da execução individual, cabendo ao credor habilitar o seu crédito junto aos autos da falência, sendo acolhida pelo d. magistrado, que julgou extinta a execução em face da Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda., nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, devendo a execução prosseguir em relação aos demais executados (id. 106094075 – autos de origem).

Manejados embargos declaratórios pela agravada, estes foram acolhidos para, em decisão integrativa, condenar o banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Inconformado, o agravante recorre sustentando a impossibilidade de condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Assevera que em razão da falência da parte agravada, sequer houve julgamento do mérito da ação de execução de título extrajudicial, situação que, por si só, desguarnece qualquer justificativa apta para manter a decisão de pagamento de honorários.

Prossegue asseverando que o STJ tem entendimento pacífico no sentido de ser impossível a condenação do credor ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do devedor pela ocorrência da prescrição, quando decorrente da ausência de bens penhoráveis, fato inclusive incontroverso, considerando se tratar de massa falida. Ao final, requer a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela redução dos honorários para o percentual de 10% (dez por cento).

Pois bem. Conquanto substanciosas as alegações do agravante, a questão cinge-se em torno da possibilidade ou não, de fixação de honorários sucumbenciais em decorrência do acolhimento de exceção de pré-executividade.

É cediço que a exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial.

Destarte, em observância ao princípio da causalidade, previsto no art. 85, do CPC, “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

In casu
, são devidos honorários advocatícios em favor da parte excipiente, que, para responder judicialmente à demanda executiva, teve que tomar providências para ver sanado o equívoco e comprovar a ineficácia da demanda executiva, em virtude da necessidade de habilitação do crédito no processo de falência.

Deste modo, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade, mormente porque “
após a decretação da falência a continuidade em relação à falida se revela fadada ao revés
” (trecho da decisão recorrida – id. 106094075), com a consequente extinção da demanda executiva em relação à agravada, incumbe à exequente/agravante o pagamento dos honorários sucumbenciais.

O Superior Tribunal de Justiça há tempos adota o entendimento no sentido de que a extinção total ou parcial da execução em virtude da oposição de exceção de pré-executividade impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, veja:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. INTERVENÇÃO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO.

(...)

2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade
. (...) 8. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1348272/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO (JUROS MORATÓRIOS). PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. CABIMENTO. PRECEDENTES.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de verba honorária quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. Cite-se: AgInt nos EDcl no REsp 1.769.192/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/11/2019.
(...)”

4. A procedência da exceção da pré-executividade para o decote de juros moratórios ilegalmente cobrados implica extinção parcial da execução, autorizando a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à parte excluída do feito. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.903.773/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/5/2021; AgInt no REsp 1.861.569/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/9/2020; AgInt no AREsp 1.249.589/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/12/2020; REsp n. 1.689.017/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/5/2021.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer o direito a honorários advocatícios, determinando o retorno à origem para que seja arbitrada a referida verba.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.573/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

No mesmo sentido, decisões deste eg. Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – REDISCUSSÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E HERDEIROS – AUSENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – HONORÁRIOS CABÍVEIS EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – BASE DE CÁLCULO – REITERAÇÃO DE TESE JÁ REFUTADA EM RECURSO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART.

1.026, §1º DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (MARLENE) PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DA AGRAVANTE (FRIAGIL) REJEITADOS.

(...)

Segundo a orientação jurisprudencial pacífica da Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente (AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020).

(RED n.º 1019831-68.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.07.2023 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO – ILEGITIMIDADE DA MASSA FALIDA RECONHECIDA – PROSSEGUIMENTO QUANTO A COOBRIGDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO
– EXECUÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, com a consequente extinção da lide, sem resolução do mérito
.
” (RAI n.º 1023176-76.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 22.03.2022 – destaquei).

Visto isso,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários de sucumbência possuem uma ordem de preferência da base de cálculo, conforme determina o art. 85, § 2º do CPC, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I
) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(REsp 1746072/PR, 2ª Seção, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019)

Dessa forma, merece acolhida a alegação do recorrente quanto à minoração dos honorários de sucumbência e, uma vez que inexiste condenação, deve ser fixado sobre o proveito econômico, que corresponde ao montante da dívida executada,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, foi provida a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015.

2.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente
. Precedentes.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

4.
No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp n. 1.414.628/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020 - negritei)

Desse modo, tenho que a decisão merece parcial reparo, para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023